Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603020-28.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
27/09/2023
Número: 0603020-28.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022-SONIA REGINA DE SOUZA
CONSTANCIO- SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 SONIA REGINA DE SOUZA CONSTANCIO
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
SONIA REGINA DE SOUZA CONSTANCIO (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43728643
26/09/2023
19:12
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.544

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603020-28.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 SONIA REGINA DE SOUZA CONSTANCIO DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: SONIA REGINA DE SOUZA CONSTANCIO
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. DESPESAS.
FEFC. LOCAÇÃO. VEÍCULO. PESSOAL.
MILITÂNCIA. AUSÊNCIA. DOCUMENTOS.
COMPROVAÇÃO. REGISTROS. GASTOS.
C I R C U L A R I Z A Ç Ã O . O M I S S Ã O .
PAGAMENTO. NÃO COMPROVADO.
O R I G E M N Ã O I D E N T I F I C A D A .
EXTRAPOLAÇÃO. LIMITE. LOCAÇÃO.
ALIMENTAÇÃO. IRREGULARIDADE.
OMISSÃO. GASTO. PRESTAÇÃO
P A R C I A L .
D E S A P R O V A Ç Ã O .
RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL.

1 - Não se consideram suficientemente
comprovadas as despesas pagas com
FEFC quando a locação de veículo vem
desacompanhada de recibo ou outro
comprovante de pagamento, o cheque foi
emitido nominalmente a terceiro e sem
cruzamento e contraparte diversa consta no
extrato eletrônico, bem como em relação
Num. 43728643 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/09/2023 19:11:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092619115936900000042687810
Número do documento: 23092619115936900000042687810
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/09/2023 13:14:39

aos gastos com pessoal quando não foi
possível estabelecer a correlação entre
fornecedor, registro e efetivo pagamento,
associada à ausência dos cheques
utilizados para pagamento e a existência de
contraparte diversa no extrato bancário.

2 - Caracteriza omissão de despesa a
ausência de registros de gastos eleitorais
efetivados, cujas informações apenas foram
obtidas mediante circularização com os
dados constantes na base de dados das
receitas municipais, estaduais e/ou federais.

3 - Configurada a omissão de despesa e
constatando-se como ativos os documentos
fiscais, a ausência de registro do
pagamento a partir da conta bancária de
campanha, caracteriza-se o emprego de
recursos de origem não identificada, o que
demanda sua transferência ao Tesouro
Nacional.

4 - A extrapolação dos limites de gastos
com alimentação de prestadores de
serviços e de locação de veículos configura
irregularidade grave que pode conduzir à
desaprovação e, quando pagos com
recursos públicos demanda a devolução ao
Tesouro Nacional em razão do uso
indevido.

5 - Configura irregularidade grave a
omissão de despesas na prestação de
contas parcial, na medida em que viola o
dever de transparência e mitiga a
possibilidade de fiscalização concomitante
das contas, podendo levar à sua
d e s a p r o v a ç ã o a d e p e n d e r d a s
circunstâncias do caso concreto.

6 - In casu, irregularidades que somam R$
6.088,15 e impactam 20,42 % dos gastos
contratados.

7 - C o n t a s d e s a p r o v a d a s , c o m
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

Num. 43728643 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/09/2023 19:11:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092619115936900000042687810
Número do documento: 23092619115936900000042687810
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/09/2023 13:14:39

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/09/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de SONIA REGINA DE SOUZA
CONSTANCIO, candidata a DEPUTADA ESTADUAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43127343); as
finais, em 01/11/2022 (id. 43271621), com o extrato apontando como receitas totais R$
44.458,26, das quais R$ 14.458,26 estimáveis em dinheiro e R$ 30.000,00 financeiras, e
como despesas totais contratadas R$ 29.808,02, com registro de sobras financeiras no
valor de R$ 191,98.

Publicado em 23/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43443124), não houve impugnação no prazo legal (id.
43453888).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43562554).

Intimada, a requerente apresentou petição e retificação às contas (id.
43567725 e ss.), sem alteração no extrato quanto aos valores totais envolvidos.

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43586091) pela desaprovação das contas, apontando como
irregularidades remanescentes as inconsistências nas despesas pagas com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), contrariando o que dispõem os
arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019, as quais representaram 99,75%
em relação ao total das despesas realizados com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (itens 8.2, 8.3, 8.4, 8.5). Apontou, ainda, como ressalvas a
omissão de gastos eleitorais (itens 6.1 e 6.2), a extrapolação dos limites de gastos com
alimentação e com aluguel de veículos (itens 9.1 e 9.2) e, por fim, a detecção de gastos
eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informados à época.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das
contas e devolução dos recursos cuja utilização fora indevida (id. 43597135).

Constatada a insuficiência das informações contidas nos autos, foi reaberta a
instrução e determinado à prestadora que se manifestasse sobre as inconsistências
indicadas no despacho id. 43607533.

Intimada, prestou esclarecimentos e apresentou documentação
complementar (id. 43620493).

Num. 43728643 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/09/2023 19:11:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092619115936900000042687810
Número do documento: 23092619115936900000042687810
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/09/2023 13:14:39

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se ratificando o parecer anterior
pela desaprovação da contas (id. 43661186).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores -
principais destinatários dessas informações - possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos - Fundo
Partidário ou FP - pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que a candidata teve suas contas relativas às
eleições 2022 analisadas pela unidade técnica deste Tribunal, que emitiu parecer
conclusivo pela desaprovação face à identificação de inconsistências, as quais se passa a
Num. 43728643 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/09/2023 19:11:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092619115936900000042687810
Número do documento: 23092619115936900000042687810
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/09/2023 13:14:39

analisar de forma individualizada, para fins de clareza.

a) inconsistências nas despesas pagas com recursos do FEFC - itens
8.2, 8.3, 8.4 e 8.5 do parecer

Neste tópico, a unidade técnica glosou despesas que remontam a R$
88.310,00, para as quais há uma série de irregularidades, face à ausência das seguintes
informações: "1) especificação das atividades executadas para a campanha; 2) locais de
trabalho; 3) horas trabalhadas; 4) justificativa do preço contratado".

As inconsistências foram descritas de forma detalhada em quatro quadros:

Quanto ao item 8.2, foi mantida inconsistência na despesa de R$ 1.800,00,
relativa à locação de veículo por Carla Duarte Evaristo, uma vez que não foram
apresentados recibo ou comprovante de pagamento, bem como não foi identificada a
contraparte da despesa no extrato eletrônico. Ainda, segundo o apontamento técnico, o
Num. 43728643 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/09/2023 19:11:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092619115936900000042687810
Número do documento: 23092619115936900000042687810
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/09/2023 13:14:39

cheque utilizado para pagamento de tal despesa foi compensado por Giovanna Duarte
Evaristo, terceira estranha ao fornecimento do serviço.

Ocorre que, verificando a documentação juntada no id. 43567752, têm-se: o
contrato de locação do veículo e a comprovação de sua propriedade em nome de Carla; a
cópia do cheque n. 850010, no valor de R$ 1.800,00, emitido nominalmente para
Giovana; e, os documentos de identidade de Carla e Giovana, que comprovam que esta é
filha daquela.

Para a Procuradoria Regional Eleitoral "observa-se que o cheque foi
compensado pela filha da fornecedora, dessa forma restam comprovados a origem e o
destino dos recursos utilizados, afastando-se, portanto, a inconsistência identificada" (id.
43597135).

Entendo, entretanto, que a contraparte não corresponde ao fornecedor dos
serviços. Para tanto, essencial o delineamento de algumas premissas quanto à matéria.

Primeiro, que a par da comprovação da efetiva prestação dos serviços, o
gasto eleitoral está sujeito a duas formas de controle distintas e complementares: a
comprovação do pagamento e a sua rastreabilidade.

Como previsto no artigo 60 da resolução TSE nº 23.607/2019, entende-se por
comprovação do pagamento a apresentação de documentos fiscais ou,
excepcionalmente, recibos e outros documentos, como prova da declaração do
fornecedor de que recebeu o pagamento.

Lado outro, essa declaração do fornecedor é insuficiente quando não for
possível rastrear o caminho do dinheiro desde a conta bancária do candidato até a
entrega do numerário ao fornecedor, seja pelo depósito direto na sua conta bancária -
identificável pela indicação de contraparte no extrato bancário do candidato -, seja pelo
depósito em conta bancária de terceiro mediante endosso do fornecedor na cártula.

Justamente por isso é que as normas de regência preveem a obrigatoriedade
de o cheque utilizado para o pagamento de despesas eleitorais ser nominal, o que
demanda que somente o fornecedor pode descontá-lo ou transferi-lo mediante endosso, e
cruzado, o que impõe seja o cheque depositado em conta bancária. Nesse sentido:

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de
pequeno vulto previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos
desta Resolução, só podem ser efetuados por meio de:

I - cheque nominal cruzado;

II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou
do beneficiário;

III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução nº
23.665/2021)
Num. 43728643 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/09/2023 19:11:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092619115936900000042687810
Número do documento: 23092619115936900000042687810
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/09/2023 13:14:39

V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ. (Incluído pela
Resolução nº 23.665/2021)

§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por
meio da conta bancária, vedado o pagamento em espécie.

Só excepcionalmente admite-se como suficiente a prova do pagamento sem
a possibilidade de rastreamento, especificamente na hipótese de pagamentos de
pequeno vulto por meio de fundo de caixa regularmente instituído.

No caso, a despeito da relação de parentesco entre a fornecedora e a
contraparte, seria uma mera presunção, ainda que razoável, assumir que o valor
proveniente do cheque descontado pela contraparte Giovana teve como destino a
fornecedora Carla, sua mãe, eis que não há qualquer outro elemento nos autos que o
comprove efetivamente.

Em sua última manifestação a prestadora afirmou que "em virtude de
dificuldades bancárias, tanto o cheque como o pagamento foram destinados ao familiar
(filha) da fornecedora Carla Duarte Evaristo, a pessoa de Giovanna Duarte Evaristo".

Portanto, nada de novo foi trazido aos autos que pudesse alterar a conclusão
até aqui exposta no sentido de que, não obstante a demonstrada relação de parentesco
entre a fornecedora Carla e Giovanna, que constou como destinatária do cheque e
contraparte no extrato, não há a necessária correlação fornecedor/beneficiário que deve
permear as despesas eleitorais. Sequer houve a apresentação de recibo assinado por
parte da fornecedora certificando que recebeu o pagamento.

Salienta-se, outrossim, que a mencionada cártula foi emitida sem
cruzamento, inobservando uma das formalidades instituídas em lei e que se presta
exatamente a garantir a mencionada rastreabilidade e que tem sido reconhecido como
requisito essencial à aferição da regularidade do gasto.

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. REPASSE DE RECURSOS PELO PARTIDO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
CONTRAPARTE NO EXTRATO BANCÁRIO DISTINTA DAQUELA PARA A
QUAL O PAGAMENTO FOI DESTINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO CRUZAMENTO, NOMINALIDADE E COMPENSAÇÃO IDENTIFICADA
COM A CONTRAPARTE NO EXTRATO BANCÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO
DA REGULARIDADE DO GASTO. RECURSOS DO FEFC. DEVOLUÇÃO.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. ABERTURA DA CONTA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO. ATRASO. VÍCIO FORMAL. CONTAS COM RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que a
Num. 43728643 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/09/2023 19:11:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092619115936900000042687810
Número do documento: 23092619115936900000042687810
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/09/2023 13:14:39

doação informada em atraso é oriunda do mesmo partido da candidata e que
o atraso foi de poucos dias, nota-se que a transparência das contas não foi
afetada e a irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de natureza
formal, suprido mediante a aposição de ressalva. Precedente desta Corte.

3. A legislação eleitoral exige que o cheque dado em pagamento a despesa
financeira deve ser nominal e cruzado, sem nenhuma exceção, de forma a
registrar a contraparte no extrato bancário.

4. A ausência de comprovação do cruzamento e da nominalidade ou, ainda,
da compensação identificada com a contraparte no extrato bancário impede a
aferição da regularidade do gasto, inexistindo meio de se confirmar que o
contratado efetivamente foi o destinatário dos recursos públicos, ensejando
sua restituição, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º da Resolução do TSE nº
23.607/2019.

5. No presente caso, a irregularidade representa 8,01% dos recursos
movimentados na campanha, sendo possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes do TSE.

6. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, em
desatendimento ao disposto no artigo 8º, §1º, inciso I da Resolução TSE
23.607/2019, é falha meramente formal que recomenda apenas a glosa de
ressalva nas contas, caso inexistentes indícios de movimentação financeira
anterior à data da abertura. Precedentes deste Tribunal.

7. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de devolução ao
Erário.

[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060272673, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE 24/07/2023, não destacado no original]

A inconsistência, no ponto, deve permanecer. A falha, quantitativamente,
representa valor absoluto que não pode ser considerado diminuto; todavia, representa
somente 6,03% dos gastos totais realizados, motivo pelo qual admitiria a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade caso fosse a única constatada.

Nos itens 8.3 e 8,4, a situação é similar à anterior.

Em 8.3, para a despesa com pessoal relativa ao fornecedor Sandro Marcelo
da Rocha ME, no valor de R$ 250,00, foi identificada no extrato eletrônico a contraparte
Vivian Christini de Matos Moreira Mouti.

O mesmo ocorre no item 8.4, em relação ao valor de R$ 5.500,00, relativo a
despesa com publicidade por material impresso fornecido por Marlene Coimbra,
constando como contraparte Vivian Izabely C. Santos.

Nesses dois itens não há a mesma situação de parentesco entre fornecedor e
contrapartes, conforme identificado no item anterior.

Num. 43728643 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/09/2023 19:11:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092619115936900000042687810
Número do documento: 23092619115936900000042687810
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/09/2023 13:14:39

Ocorre que, com a prestação de contas final retificadora, a requerente havia
colacionado apenas os documentos fiscais emitidos pelos fornecedores, o que seria
insuficiente para a comprovação da regularidade.

Todavia, em sua última manifestação, a requerente afirmou quanto ao item
8.3 que a despesa foi registrada para o CNPJ 03.253.046/0001-00, que anexou
documento fiscal; que o cheque nº 850033 foi emitido nominal e cruzado para Sandro
Marcelo da Rocha ME; que o fornecedor passou o cheque para terceiro, o que deu ensejo
à contraparte diversa.

Com relação ao item 8.4 sustentou que a despesa foi registrada para o CNPJ
29.858.985/0001-72; que há documento fiscal de comprovação; que a fornecedora é
Marlene Coimbra e que a quitação se deu pelo cheque nº 850.006, emitido nominal e
cruzado para Marlene Coimbra e por ela endossado para terceiro.

Para ambas, a prestadora anexou as cópia dos cheques nominais aos
fornecedores registrados na prestação de contas e emissores dos documentos fiscais,
sendo que ambos foram regularmente cruzados. Nesse contexto, reputam-se
regularmente comprovados os gastos eleitorais, uma vez que a requerente cumpriu os
pressupostos de registro, comprovação e regularidade documental, em conformidade com
a norma de regência, motivo pelo qual não subsistem os apontamentos da unidade
técnica.

Cumpridas as formalidades legais, a eventual existência de outra contraparte
no extrato eletrônico só pode decorrer de regular endosso da cártula pelo fornecedor
beneficiário, ato que não pode ser colocado sob a responsabilidade do prestador.

Num. 43728643 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/09/2023 19:11:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092619115936900000042687810
Número do documento: 23092619115936900000042687810
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/09/2023 13:14:39

Em relação ao item 8.5, concernente a atividades de militância e mobilização
de rua, são várias as divergências entre os lançamentos de valores gastos que foram
efetivamente registrados na prestação de contas e aqueles que demonstram os extratos
eletrônicos. Vejamos:

Quanto ao fornecedor Marcelo Fabiano Constâncio Júnior, a prestadora
registrou seu contrato com o valor de R$ 2.000,00 e que os pagamentos foram realizados
por meio dos cheques nº 850.011 e 850.029, ambos no valor de R$ 1.000,00. Anexou o
contrato de prestação de serviços devidamente assinado. Todavia, do extrato bancário
verifica-se que ele consta como contraparte do cheque nº 850.013. O cheque nº 850.011
sequer aparece no extrato eletrônico e, quanto ao cheque nº 850.029, consta como
contraparte Marcelo Fabiano Constâncio, CPF diverso do fornecedor, provavelmente
pertencente a algum familiar seu, dada a semelhança dos nomes.
Num. 43728643 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/09/2023 19:11:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092619115936900000042687810
Número do documento: 23092619115936900000042687810
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/09/2023 13:14:39

Portanto, considerando que não foi possível estabelecer a correlação entre
fornecedor, registro das informações e o efetivo pagamento, associada à ausência de
cópia das cártulas mencionadas, remanesce a irregularidade sobre a integralidade do
apontado pela unidade técnica.

Quanto a Wellington de Souza Almeida, o registro da despesa está no valor
de R$ 2.000,00 e há a informação de pagamento por meio de dois cheques nº 850.001 e
850.026, de R$ 1.000,00 cada um. Com a prestação de contas retificadora foi acostado o
contrato de prestação de serviços devidamente assinado. Em sua última manifestação
posterior ao parecer conclusivo, a prestadora anexou dois cheques emitidos
nominalmente ao fornecedor, sendo os de nº 850.001 e 850.028, sendo que somente este
contém cruzamento. Foi acostado, outrossim, um recibo subscrito pelo fornecedor no qual
consta o valor de R$ 1.000,00.

Do extrato eletrônico, extrai-se a informação de que Wellington consta como
contraparte somente da cártula nº 850.001, sendo que outra fornecedora, Ivanete Zuntini
Klein, aparece como contraparte das cártulas nº 850.026 e 850.002.

Nesse caso, aparenta haver um equívoco no registro, porquanto deveria ter
sido registrada para o fornecedor as cártulas nº 850.001 e 850.028. De qualquer forma,
considerando que embora sem cruzamento, o cheque nº 850.001 foi emitido
nominalmente e o fornecedor aparece como contraparte no extrato, tem-se como
superada a inconsistência. O mesmo ocorre com relação ao segundo pagamento
realizado por meio do cheque nº 850.028, que foi emitido nominalmente e cruzado,
conforme determina a norma de regência.

Superada integralmente a inconsistência.

Quanto a Ivanete Zuntini Klein, ela foi registrada como fornecedora na classe
de serviço de militância, pelo valor de R$ 1.212,00, e há a informação de que foi paga por
meio dos cheques nº 850.014 e 850.026. Com a retificadora foi anexado somente o
contrato assinado e, após o parecer conclusivo, a requerente colacionou cópia dos
cheques nº 850.016 e 850.026, nos valores de R$ 600,00 e 612,00 respectivamente,
ambos nominais a Ivanete, sendo que somente no segundo consta cruzamento. Ademais,
foi anexado recibo de pagamento assinado pela fornecedora no valor de R$ 612,00.

Do extrato eletrônico, verifica-se que as cártulas nº 850.014 e 850.016 foram
pagos em outra agência e não há informação da contraparte. Por outro lado, Ivanete
consta como contraparte do cheque nº 850.026.

Diante dos elementos, considera-se superada parcialmente a inconsistência,
porquanto somente com relação à cártula 850.026, no valor de R$ 612,00, foi possível
estabelecer a correlação entre a fornecedora, o registro na prestação de contas, o cheque
nominal e cruzado e a informação da fornecedora como contraparte, remanescendo R$
600,00 sem regular comprovação.

Por fim, Magda Gorete Vicente Machado foi registrada como contratada para
serviço de militância pelo valor de R$ 1.212,00 e como tendo sido emitidos os cheques nº
850.002 e 850.021 para seu pagamento. Da mesma forma, somente o contrato assinado
foi colacionado junto com a retificadora, e após o parecer conclusivo, vieram aos autos
Num. 43728643 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/09/2023 19:11:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092619115936900000042687810
Número do documento: 23092619115936900000042687810
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/09/2023 13:14:39

cópia de ambos os cheques mencionados, nominais à fornecedora, sendo que apenas o
segundo foi cruzado. Os valores são de R$ 600,00 e 612,00, respectivamente.

Do extrato eletrônico extrai-se a informação de que Magda aparece como
contraparte apenas da cártula nº 850.002, sendo que o anteriormente citado, Marcelo
Fabiano Constâncio consta como contraparte do cheque nº 850.021.

Considerando que Magda consta como contraparte do cheque nº 850.002 a
ela nominalmente emitido e que, com relação ao de nº 850.021 sua emissão foi nominal e
com cruzamento, embora conste outra contraparte, reputa-se sanada a inconsistência,
pois foi possível estabelecer a correlação anteriormente referida.

É certo que as divergências apresentadas neste tópico demonstram no
mínimo uma desorganização da campanha no controle das despesas e posteriores
registros na prestação de contas.

Para melhor compreensão, colaciona-se a esta decisão os extrato da conta
de movimentação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, retirada do
sistema SPCE:

Num. 43728643 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/09/2023 19:11:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092619115936900000042687810
Número do documento: 23092619115936900000042687810
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/09/2023 13:14:39

Num. 43728643 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/09/2023 19:11:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092619115936900000042687810
Número do documento: 23092619115936900000042687810
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/09/2023 13:14:39

Em síntese, portanto, considerando a ausência de comprovação idônea,
remanesce integralmente a inconsistência relativa a Marcelo no valor de R$ 2.000,00 e
parcialmente em relação a Ivanete, no valor de R$ 600,00, cujo impacto na prestação de
contas deverá ser sopesado no contexto das demais inconsistências identificadas pela
unidade técnica.

Por fim, considerando que as despesas registradas em nome de Carla
Duarte, Marcelo e Ivanete restaram sem comprovação idônea e foram pagas com
recursos públicos, impõe-se a determinação de devolução ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 79 da Resolução TSE nº 23.607/19.

b) Divergências entre informações de despesas registradas na
prestação de contas e as constantes da base de dados (item 6.1 e 6.2):

No ponto, inicialmente a unidade técnica havia identificado diversas
divergências apontadas em relatório de diligências. Foram glosados todos os gastos
declarados junto ao fornecedor POSTO CINCAO LTDA, concluindo o setor técnico que o
prestador declarou gastos no montante de R$ 2.500,02 referentes às notas fiscais modelo
Num. 43728643 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/09/2023 19:11:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092619115936900000042687810
Número do documento: 23092619115936900000042687810
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/09/2023 13:14:39

55 nº 6341 e nº 640, todavia os cupons fiscais modelo 65 que constaram da tabela
somam o total de R$ 2.660,03, havendo uma divergência de R$ 160,01.

Num. 43728643 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/09/2023 19:11:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092619115936900000042687810
Número do documento: 23092619115936900000042687810
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/09/2023 13:14:39

Em sua manifestação, a requerente informou que os documentos foram
devidamente anexados ao SPCE, por meio de prestação de contas retificadora, todavia,
em parecer conclusivo a unidade técnica manteve a inconsistência.
Num. 43728643 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/09/2023 19:11:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092619115936900000042687810
Número do documento: 23092619115936900000042687810
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/09/2023 13:14:39

Quanto ao item 6.2, a unidade técnica identificou omissões de despesas,
cujas informações somente foram obtidas mediante circularização.

A requerente sustentou desconhecer a despesa; que a emissão de nota fiscal
eletrônica é de livre preenchimento pelo emissor, sem anuência do contratante, não se
podendo presumir a existência de gastos não declarados. Assevera, outrossim, a
possibilidade de aplicação dos princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Da mesma forma, a inconsistência foi mantida no parecer conclusivo, uma
vez que os documentos fiscais estão com informação de válidas (situação ativa) pelo
órgão fazendário e não houve comprovação de cancelamento e tampouco a prestação de
esclarecimentos pelos fornecedores.

O art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/19 exige que as receitas e despesas
sejam detalhadas. Dessa forma, a identificação de despesas não declaradas na
prestação de contas por meio de circularização com a base de dados da receita
caracteriza a omissão, o que viola não apenas o aspecto formal mas também os primados
de transparência e possibilidade de fiscalização, podendo conduzir à desaprovação das
contas.

No caso dos autos, a omissão de despesas é extreme de dúvida, haja vista
que, no primeiro caso, foram emitidos contra o CNPJ de campanha notas fiscais
eletrônicas do modelo 65 que somaram R$ 2.660,03 e a prestadora declarou apenas R$
2.500,00, havendo uma omissão de R$ 160,01; no segundo caso, a requerente sequer
registrou as despesas, configurando-se a omissão no total de R$ 258,54.

Consultando referidas notas fiscais, observa-se que continuam ativas na base
da Secretaria de Estado da Fazenda do PR.

Como já virou corriqueiro nesses casos, a prestadora vem a juízo dizer que
"desconhece a referida despesa", sem no entanto adotar qualquer medida concreta para
corroborar a alegação, seja quanto ao cancelamento da nota fiscal, seja quanto à
obtenção de elementos de prova aptos a demonstrar que foi emitida indevidamente.

Essa tese não é crível, seja porque o fornecedor possuía as informações
concernentes ao CNPJ da candidata, seja porque foram emitidas nos dias 30 e
31/08/2022, no período crítico das eleições, não sendo demonstrado nos autos que tenha
havido qualquer movimentação da prestadora no sentido de obter o cancelamento das
notas fiscais ou mesmo informações quanto a essas empresas, que alega "desconhecer".

Nesse cenário, sendo incontroverso que as notas fiscais permanecem ativas,
Num. 43728643 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/09/2023 19:11:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092619115936900000042687810
Número do documento: 23092619115936900000042687810
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/09/2023 13:14:39

a mera alegação de desconhecimento é manifestamente insuficiente para que se
considere inexistente o negócio, face ao disposto nos artigos 59 e 60, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019, em especial face à inobservância do procedimento previsto no § 6º
do artigo 92 do mesmo diploma, verbis:

Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na
legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação
da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes
pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

(...)

Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e
municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela
internet, arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao
fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 94-A, I) , nos seguintes prazos:

(...)

§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral,
apresentado por ocasião do cumprimento de diligências determinadas nos
autos de prestação de contas, será objeto de notificação específica à
Fazenda informante, no julgamento das contas, para apuração de suposta
infração fiscal, bem como de encaminhamento ao Ministério Público.

§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas
após sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à
Justiça Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a
comprovação de cancelamento, junto com esclarecimentos firmados
pela fornecedora ou pelo fornecedor.

[não destacado no original]

Na mesma linha é a jurisprudência do TSE, da qual se colhe o seguinte
precedente:

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESAS. CIRCULARIZAÇÃO. PROCEDIMENTO VÁLIDO. ALEGAÇÃO.
DESCONHECIMENTO. NOTAS FISCAIS. REEXAME. SÚMULA 24/TSE.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Na espécie, o TRE/SP, em aresto unânime, desaprovou o ajuste contábil
Num. 43728643 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/09/2023 19:11:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092619115936900000042687810
Número do documento: 23092619115936900000042687810
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/09/2023 13:14:39

do recorrente devido à omissão de despesas relativas a 13 notas fiscais, no
valor total de R$ 10.995,00 (equivalente a 72,15%), aferida mediante
circularização de dados.

2. No recurso especial, infirma-se apenas o procedimento de auditoria
realizado por esta Justiça especializada, ao argumento de que se trata de ato
unilateral, sem a participação do candidato, o que acarretaria suposta
inversão do ônus da prova.

3. O cruzamento de dados constitui mecanismo plenamente válido, apto a
complementar as informações registradas nas contas e encontra previsão no
art. 72, § 2º, da Res.-TSE 23.553/2017. Ademais, assegura-se ao prestador a
oportunidade de se manifestar a respeito das falhas encontradas, em
observância ao contraditório e à ampla defesa.

4. Aliás, conforme já se manifestou esta Corte, o exame das contas sujeita-se
"à verificação das informações declaradas espontaneamente pelo candidato,
bem como daquelas obtidas a partir de procedimentos de auditoria
ordinariamente empregados pela Justiça Eleitoral, em especial análise
documental, exame de registros e cruzamento, além de confirmação de
dados, por meio de procedimento de circularização" (PC 990-94/DF, Rel. Min.
Luís Roberto Barroso, DJE de 30/9/2019).

5. Conclusão acerca do desconhecimento dos gastos esbarra no óbice
da Súmula 24/TSE, pois, nos termos do aresto a quo, elas "foram
emitidas com os dados do prestador de contas, e não há informações
sobre eventual cancelamento".

6. Recurso especial a que se nega seguimento.

[TSE, AREspE nº 060793498/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE
09/06/2020, não destacado no original]

Sem a demonstração, por exemplo, de que houve lançamento por equívoco -
o que seria possível mediante a apresentação voluntária de declarações pelos
fornecedores, acompanhadas de elementos que esclarecessem as circunstâncias em que
emitidas as notas fiscais -, a tese de "desconhecimento" não merece credibilidade.
Eventual uso indevido do CNPJ de campanha por terceiros e prejuízos daí decorrentes,
que não foram demonstrados nestes autos, podem ser discutidos no foro próprio que,
certamente, não é o eleitoral.

Face ao exposto e para os fins da presente prestação de contas, considera-
se haver nos autos prova da existência da transação comercial e do pagamento
correspondente (nota fiscal ativa e válida), mas não da origem dos recursos utilizados
para sua quitação que, certamente, não foram provenientes das contas oficiais de
campanha, ficando em decorrência enquadrados no conceito de receitas de origem não
identificada, sendo de rigor a determinação de recolhimento de montante equivalente ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigido, na forma do artigo 32 da resolução TSE nº
23.607/2019:

Num. 43728643 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/09/2023 19:11:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092619115936900000042687810
Número do documento: 23092619115936900000042687810
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/09/2023 13:14:39

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados
por partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos
ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas
de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

(...)

§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso,
poderá ser apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de
campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à representação
estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a
serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato
gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de
forma diversa na decisão judicial.

(...)

§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de
origem não identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das
contas, quando constatado que a candidata ou o candidato se beneficiou,
ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, assim como a
apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 , do art. 22 da
Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da
República.

[não destacado no original]

Apenas para fins de comparação, anota-se que, em situação absolutamente
idêntica (constatação da existência de notas fiscais emitidas contra o CNPJ de
campanha, alegadamente desconhecidas pelo prestador de contas), o TSE, em
recentíssimo julgado, manteve decisão do TRE-DF:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018.
GOVERNADOR. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. OMISSÃO.
DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
CONFIGURAÇÃO. RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL. NEGATIVA
DE PROVIMENTO.

1. No decisum monocrático, negou-se seguimento ao recurso especial para
manter acórdão unânime do TRE/DF, em que se aprovaram com ressalvas as
Num. 43728643 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/09/2023 19:11:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092619115936900000042687810
Número do documento: 23092619115936900000042687810
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/09/2023 13:14:39

contas do agravante, não eleito ao cargo de governador do Distrito Federal
nas Eleições 2018, porém com o recolhimento de R$ 49.525,00 ao erário a
título de recursos de origem não identificada (art. 34 da Res.-TSE
23.553/2017).

2. Rejeita-se o suposto cerceamento de defesa. Segundo o TRE/DF, "ao
requerente foi sim oportunizada a faculdade de se manifestar sobre o cenário
fático de omissão de gastos eleitorais", tendo ele apresentado os
esclarecimentos que entendia cabíveis.

3. O recolhimento de valores ao erário nas hipóteses dos arts. 34 e 82 da
Res.-TSE 23.553/2017 - recursos de fonte vedada, de origem não identificada
e uso indevido de verbas do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) - não se aplica de modo automático
quando omitidas despesas no ajuste contábil, estando esta Corte, porém,
adstrita à moldura do aresto regional. Precedentes.

4. No caso, o TRE/DF consignou a omissão de despesas quanto a seis
notas fiscais, no total de R$ 49.525,00, e que não se identificou sua fonte,
assentando ser "ônus do prestador comprovar, documentalmente, a origem
dos recursos utilizados de forma a afastar a caracterização como recurso de
origem não identificada". Ademais, (a) o próprio agravante informou, no
tocante a quatro das notas, desconhecer "a origem de suas emissões";
(b) as notas permanecem hígidas, não tendo havido seu cancelamento
(art. 62 da Res.-TSE 23.557/2017); (c) a Corte a quo teve o cuidado de não
correlacionar de modo automático a omissão de gastos aos recursos de
origem não identificada, inclusive mencionando a jurisprudência acerca do
tema.

5. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas,
providência inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

[TSE, AgInt no REspE nº 060183458/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
14/03/2023, não destacado no original]

Anota-se que, seja considerada a falha denotadora de uso de recursos de
origem não identificada ou captação de receitas de fonte vedada - no caso, doação da
pessoa jurídica que emitiu a nota fiscal -, fato é que a solução é a mesma: caracterização
da irregularidade, quebra da confiabilidade dos dados declarados e determinação de
recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional.

Sintetizando o contido neste tópico, considera-se que as notas fiscais
identificadas em procedimento de fiscalização, mas que não foi declarada pelo prestador,
refere-se a serviço prestado em prol da campanha, tendo sido quitada com recursos que
não transitaram pela conta bancária oficial e que, por esse motivo, montante equivalente
deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

Registra-se ainda que, dado o valor absoluto envolvido - R$ 418,55 -, bem
Num. 43728643 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/09/2023 19:11:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092619115936900000042687810
Número do documento: 23092619115936900000042687810
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/09/2023 13:14:39

como ao minúsculo impacto percentual - 1,40% -, a presente irregularidade poderia, caso
fosse a única constatada, ser superada mediante a aposição de ressalvas à aprovação
das contas face à incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos
termos da atual e iterativa jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e também deste
Regional. Todavia, deverá ser sopesada no contexto global das contas.

c) Extrapolação de limites:

Constou do parecer conclusivo, no item 9.1, a anotação de que as despesas
com alimentação do pessoal que prestou serviços totalizaram R$ 3.000,00 e extrapolaram
o limite de 10% do total dos gastos contratados em R$ 19,20.

Quanto ao item 9.2, o setor técnico consignou que as despesas com aluguel
de veículos somaram R$ 6.000,00 e extrapolaram o limite de 20% do total de despesas
em R$ 38,40.

Em relação a ambos os itens, em sua manifestação a prestadora afirmou que
no início da campanha havia uma previsão de repassse maior de recursos, motivo pelo
qual alguns gastos foram realizados com base nela. Asseverou que não houve má-fé ou
omissão de gastos.

Os mencionados limites estão estabelecidos objetivamente no art. 42 da
Resolução TSE nº 23.607/19:

Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos gastos
de campanha contratados (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 1º) :

I - alimentação do pessoal que presta serviços às candidaturas ou aos
comitês de campanha: 10% (dez por cento);

II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).

Conforme iterativa jurisprudência da Corte Superior e deste Regional, a
extrapolação dos limites de gastos caracteriza irregularidade apta a conduzir à
desaprovação das contas:

No sentido:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE
DE GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO. PERCENTUAL RELEVANTE.
PLEITO DE APROVAÇÃO COM RESSALVAS. INVIABILIDADE. NÃO
PROVIMENTO.SÍNTESE DO CASO1. O Tribunal Regional Eleitoral de
Sergipe, por unanimidade, deu provimento parcial a recurso para julgar
apresentadas e desaprovadas as contas de campanha de candidata ao cargo
de vereador do Município de Barra dos Coqueiros/SE, por extrapolação do
limite de gastos com locação de veículos em R$ 1.214,03, montante que
representou 24,28% da receita total auferida.2. Por meio de decisão
monocrática, foi negado seguimento ao recurso especial, nos termos do art.
36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral.3. Seguiu-se a
Num. 43728643 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/09/2023 19:11:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092619115936900000042687810
Número do documento: 23092619115936900000042687810
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/09/2023 13:14:39

interposição de agravo interno.ANÁLISE DO SEGUNDO AGRAVO
REGIMENTAL4. "O art. 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior
Eleitoral RITSE permite que o Relator negue seguimento a recurso especial
eleitoral ¿em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do
Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior', inexistindo
mácula na decisão monocrática proferida com amparo nesse dispositivo
normativo" (AgR-AI 33-02, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 10.12.2019).5. O
acórdão regional e a decisão agravada estão em harmonia com a
orientação jurisprudencial consolidada no Tribunal Superior Eleitoral,
no sentido de que a extrapolação dos limites previstos para gastos com
aluguel de veículo é irregularidade apta, em tese, a ensejar a
desaprovação das contas.6. Consta do aresto regional que a quantia
excedente na locação de veículos representou 24,28% da receita total
auferida pelo prestador de contas, o que impede a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade ao caso concreto, preceitos cuja
incidência demanda que "(a) os valores considerados irregulares não
ultrapassem o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) as
irregularidades, percentualmente, não podem superar 10% do total; e (c) as
irregularidades não podem ter natureza grave" (AgR-REspEl 0601306-61, rel.
Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020).7. Quanto à alegação de
que não subsistiria a irregularidade ante o recolhimento do respectivo valor
por Guia de Recolhimento da União, a Corte Regional Eleitoral consignou que
o aludido documento foi juntado aos autos sem nenhum registro de
pagamento, conclusão insindicável em sede extraordinária.8. Não foi
comprovado o dissídio jurisprudencial, seja pela incidência da Súmula
30/TSE, seja pela não demonstração da similitude fática entre os julgados
apontados como paradigma e o decisum regional.CONCLUSÃOAgravo
regimental a que se nega provimento.

[RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060029227, Rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE
19/04/2023, não destacado no original]

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FEFC NÃO
COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL. NECESSIDADE
DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. MANUTENÇÃO DE
VEÍCULO AUTOMOTOR COM RECURSOS DO FEFC. DESACORDO COM
ART. 35, §6º DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DIVERGÊNCIA
DESPESAS DECLARADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E BASE DA
JUSTIÇA ELEITORAL. EXTRAPOLAÇÃO DE LIMITE DE 20% DO TOTAL
DE GASTOS COM ALUGUEL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. PREJUÍZO
À FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS CONTAS DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADES GRAVES QUE IMPEDEM A APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.1. A ausência de comprovação da utilização dos recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), mediante
apresentação de documentos fiscais, que comprovem a regularidade dos
gastos eleitorais, ou ainda, a divergência de informações de despesas
declaradas na prestação de contas das constantes da base da Justiça
Num. 43728643 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/09/2023 19:11:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092619115936900000042687810
Número do documento: 23092619115936900000042687810
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/09/2023 13:14:39

Eleitoral, caracteriza a ocorrência de omissão de despesas , que consiste em
vício de natureza grave que pode conduzir à desaprovação das contas de
campanha e à devolução dos valores ao Tesouro Nacional.2. Nos termos do
art. 35, §6º, "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019, os recursos de
campanha, provenientes do FEFC, não podem ser utilizados para pagamento
de despesas com manutenção de veículo automotor, havendo necessidade
de devolução do valor utilizado ao Tesouro Nacional.3. A extrapolação do
limite de despesas com locação de veículos de 20%, previsto no art. 42,
II da Resolução TSE nº 23.607/2019, consiste de irregularidade grave que
enseja a desaprovação das contas e o recolhimento do valor excedente
ao Tesouro Nacional, em razão da indevida utilização dos recursos do
FEFC.4. Impossibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, vez que as irregularidades apontadas, se revestem de
gravidade, representam percentual acima de 10% do total de gastos de
campanha, e prejudicaram a fiscalização e análise das contas.5. Necessidade
de devolução dos recursos do FEFC utilizados indevidamente ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 79 § 1º e 2º da Res. TSE nº 23.607/2019.6.
Contas desaprovadas.

[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060335802, Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
02/08/2023, não destaco no orignal]

No caso em apreço, a extrapolação dos limites é evidente e sequer foi
contestada pela prestadora, que se limitou a sustentar tese que não comporta trânsito
uma vez que, ainda que no início da campanha ela tivesse uma previsão de recebimento
de maior repasse do FEFC, é cediço que o controle dos limites de gastos com base nas
receitas efetivamente recebidas é medida de responsabilidade do prestador.

Ademais, a totalidade dos gastos mencionados, principalmente o de natureza
alimentar, não se efetiva em apenas uma data em sua totalidade, protraindo-se no tempo
e podendo, por essa razão, ser controlado conforme o avanço da campanha.

Portanto, as irregularidades restaram configuradas; todavia, são irrisórias
quantitativamente, uma vez que, somadas, chegam ao valor de R$ 57,60 e representam
0,19 % do total de gastos contratados, o que daria ensejo à aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade caso fossem as únicas constatadas. Não obstante,
havendo outras, há que se proceder ao cotejo global das falhas e seu impacto nas contas.

Outrossim, considerando que a extrapolação dos limites legais representa
irregularidade, tendo sido utilizados recursos públicos para o seu pagamento,
caracterizam uso indevido de tais verbas, o que dá ensejo à determinação de sua
devolução ao Tesouro Nacional, devidamente atualizadas, nos termos do art. 79 da
Resolução TSE nº 23.607/19.

d) Omissão de gastos na parcial:

Por fim, a unidade técnica detectou gasto eleitoral realizado em data anterior
à inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informado à época.

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:
Num. 43728643 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/09/2023 19:11:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092619115936900000042687810
Número do documento: 23092619115936900000042687810
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/09/2023 13:14:39

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

(...)

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.

(...)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final. [não
destacado no original]

Tais comandos normativos buscam dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que
tais dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas
as circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob
pena de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel.
Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação
às eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a
omissão de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das
contas, tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas
final" (TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Num. 43728643 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/09/2023 19:11:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092619115936900000042687810
Número do documento: 23092619115936900000042687810
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/09/2023 13:14:39

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou
consignado que:

(...)

Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas.

Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na
prestação de contas parcial, é de que, apenas para as prestações de contas
relativas às eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não deve ser
considerada como apta a prejudicar a transparência e a confiabilidade das
contas.

(...)

Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais
deve ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a
desaprovação das contas.

Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.

(...)

[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022, não destacado no original]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas
parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas
final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os
declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no original).

No mesmo sentido:

. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DESAPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. DESISTENTE OU
REGISTRO INDEFERIDO. PERÍODO POSTERIOR AO PRAZO DE 10 DIAS
DO CNPJ DE CAMPANHA. CONTAS DESAPROVADAS. 1. O atraso na
entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
Num. 43728643 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/09/2023 19:11:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092619115936900000042687810
Número do documento: 23092619115936900000042687810
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/09/2023 13:14:39

corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador. 2. O descumprimento dos prazos
previstos legalmente deve ser justificado, não se aceitando o simples
argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de
contas final, devendo ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não
a aprovação com ressalvas das contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da
Resolução TSE 23.607/2019. 3. No particular, a não apresentação da
prestação de contas parcial é irregularidade grave porque houve o
recebimento de doação estimável anteriormente à data limite para sua
apresentação. Não sendo cabível a justificativa apresentada pela candidata, e
tendo em mira que a quantia em questão corresponde 100% da
movimentação financeira da campanha, trata-se de vício grave que conduz a
respectiva desaprovação. 4. A abertura de contas bancárias é obrigatória e
constitui pré-requisito para a arrecadação de recursos para campanha
eleitoral, destinando-se a conferir transparência à movimentação financeira
dos candidatos. 5. A falta de abertura de conta bancária específica e, via de
consequência, a não apresentação dos extratos bancários, é irregularidade
de natureza grave, que constitui causa de desaprovação das contas, pois
impede a efetiva fiscalização das receitas arrecadadas e das despesas
efetuadas pelos candidatos durante a campanha por esta Justiça
Especializada. Precedentes desta Corte Eleitoral. 6. O indeferimento da
candidatura, após o decurso do prazo do prazo de 10 (dez) dias a contar da
emissão do CNPJ de campanha, não justifica o não atendimento à obrigação
de abertura de conta bancária, nos termos do artigo 8º, § 4º, II, da Resolução
TSE n° 23.607/19. Precedentes desta Corte Eleitoral. 7. Contas
desaprovadas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060406822, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 160, Data 17/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL.
OMISSÃO DE DESPESA COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO.
VALOR SUPERIOR AO MONTANTE REGISTRADO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DESPESA REALIZADA COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA
DIVERGENTE AO PARTIDO POLÍTICO, VEZ QUE CONSTITUI SOBRA DE
CAMPANHA, NOS TERMOS ARTS. 35, §2º C/C 50, III e § 3º DA
RESOLUÇÃO TSE nº 23.607/2019. RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS
REALIZADOS ANTERIORMENTE À DATA INICIAL DE ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E NÃO INFORMADOS, NOS TERMOS
DO ART. 47 DA RESOLUÇÃO TSE nº 23.607/2019. FALHA GRAVE QUE
COMPROMETEU A REGULARIDADE, A TRANSPARÊNCIA E A
FISCALIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DURANTE A
CAMPANHA. CONTAS DESAPROVADAS. 1. A identificação, por meio da
emissão de notas fiscais eletrônicas, de despesa efetuada com
impulsionamento de conteúdo em redes sociais, em valor superior ao
montante registrado na prestação de contas, configura irregularidade, que
enseja a devolução ao partido da quantia divergente, eis que a despesa foi
Num. 43728643 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/09/2023 19:11:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092619115936900000042687810
Número do documento: 23092619115936900000042687810
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/09/2023 13:14:39

realizada com recursos do Fundo Partidário, e, portanto, constitui sobra de
campanha, nos termos dos arts. 35, § 2º c/c 50, inciso III e § 3º da Resolução
do TSE nº 23.607/2019. 2. A ausência de registro na prestação de contas
parcial, de doações e gastos eleitorais realizados anteriormente à data inicial
para entrega da parcial, e não informados à época, nos termos do art. 47 da
Resolução-TSE nº 23.607/2019, consiste de falha grave que compromete a
transparência, controle e fiscalização das contas, quando atinge-se
percentual de irregularidade de 88,48% em relação ao total de recursos
movimentados durante a campanha. 3. Contas desaprovadas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060229709, Acórdão, Relator(a) Des. Fernando
Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 159, Data 16/08/2023)

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação
de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas. Nesse sentido, não
basta para suprir a irregularidade o lançamento dos dados na prestação de contas final,
mormente porque apresentados apenas após o pleito.

No caso concreto, tem-se que a prestadora omitiu no relatório parcial as
informações relativas a uma despesa que alcança a cifra de R$ 1.212,00 e que
corresponde a 4,07% das despesas totais contratadas.

Nesse cenário e com esteio nos precedentes anteriormente mencionados, a
omissão de despesa na prestação de contas parcial configura irregularidade, na medida
em que viola o dever de transparência e impõe dificuldades à fiscalização das contas.

No caso concreto, deve ser sopesada no contexto geral das inconsistências
apuradas. Isso porque, embora seu valor não possa ser considerado diminuto em termos
absolutos, representou apenas 7,5% dos gastos contratados, permitindo, no particular, a
superação pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para
aposição de ressalva.

e - Análise global:

Conforme exposto, remanesceram como irregularidades constatadas aquelas
dispostas nos itens a, b, c e d que, somadas, totalizam o valor de R$ 6.088,15 e
impactam 20,42% dos gastos totais contratados, dando ensejo à desaprovação das
contas, associada à devolução de R$ 4.457,60 e ao recolhimento de R$ 418,55, todos ao
Tesouro Nacional, nos termos dos art. 79 e 32 da Resolução TSE nº 23.607/19,
respectivamente.

CONCLUSÃO

Em decorrência, considerando que a falha atinge 20,42% do total de gastos e
envolve quantia que não pode ser considerada diminuta em termos absolutos, VOTO no
Num. 43728643 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/09/2023 19:11:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092619115936900000042687810
Número do documento: 23092619115936900000042687810
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/09/2023 13:14:39

sentido de DESAPROVAR as contas de SONIA REGINA DE SOUZA CONSTANCIO,
relativas às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda à devolução de R$ 4.457,60 e ao
recolhimento de R$ 418,55, todos ao Tesouro Nacional, devidamente corrigidos, em até
cinco dias da data do trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, na
forma dos artigos 79, §§ 1º e 2º e 32, §§ 2º e 3º, da resolução TSE nº 23.607/2019.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603020-28.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADA: ELEICAO 2022
SONIA REGINA DE SOUZA CONSTANCIO DEPUTADO ESTADUAL - Advogados
da INTERESSADA: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR75822-A, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A - REQUERENTE: SONIA REGINA DE SOUZA CONSTANCIO - Advogados
da REQUERENTE: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR75822-A, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 25.09.2023

Num. 43728643 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/09/2023 19:11:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092619115936900000042687810
Número do documento: 23092619115936900000042687810
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/09/2023 13:14:39